Tribunal: TJDFT
Processo: 0017463-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CAUSA SUSPENSIVA. PANDEMIA DA COVID-19. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há nulidade na sentença que, de forma sucinta, mostra as razões do reconhecimento da prescrição intercorrente, pois não incorre em omissão o julgado que enfrenta motivadamente as teses necessárias ao julgamento e adota posição diversa daquela defendida pela parte.
2. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, há desídia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do seu crédito.
3. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
4. Nova suspensão foi ordenada pela Lei no 14.010, de 10 de julho de 2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19), tendo o prazo prescricional voltado a correr após o dia 30.10.2020.
5. A execução está amparada por contrato locação, cuja prescrição da pretensão executória é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, I, do Código Civil.
6. Implementada a prescrição no momento da prolação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
7. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.